Tribunal: STF
Processo: ARE 1557746
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA CIVIS, IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, pelo qual foi dado parcial provimento à apelação interposta pela defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “POLICIAL MILITAR — CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA — APELO DEFENSIVO REQUERENDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE CIVIL E À SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES — NO MÉRITO, PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘C’ OU ‘E’ PARA O CRIME DE CONCUSSÃO E ALÍNEAS ‘B' OU ‘E’ PARA À ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CRIME ORGANIZADO E, SUBSIDIARIAMENTE, À REDUÇÃO DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL — CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO APELANTE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — REDUÇÃO DAS PENAS — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    ‘Policial militar foi condenado pelos delitos de associação para 6 tráfico (Lei 11.343/06), concussão (art. 305, CPM), crime organizado (Lei 12.850/13) e violação de sigilo funcional (art. 326, CPM). O Apelo pleiteia a absolvição por atipicidade e insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena imposta os termos do art. 71 do CP. Entretanto, o contundente e harmônico conjunto probatório formado pela interceptação telefônica absolutamente legal e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de modo irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria, demonstrando que o Apelante praticou todas as graves condutas criminosas e dolosas pelas quais restou condenado, refutando, assim, por completo, toda e qualquer invocação defensiva. O Recorrente, muito embora tenha negado a prática criminosa, apresentou versão inconsistente no interrogatório Judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos de prova. A sua condenação é mesmo de rigor, entretanto, a redução das penas impostas faz-se necessária em virtude de serem excessivamente elevadas. 



    Relatório lançado às fls. 803/805.



    Fundamento e voto” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, LVI e LIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o caput do art. 124 e os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República.



    Afirmou que, “durante os interrogatórios, referidos Magistrados, em que pese possuírem os mesmos deveres dos Magistrados concursados, no que pertine à equidistância e imparcialidade, não atuam desta forma” (fl. 5, e-doc. 42).



    Enfatizou que, “mesmo que por via reflexa, para captura de provas em desfavor de militares, civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição-Castrense do Estado não os alcança. Somente a Justiça Militar da União possui competência constitucional para processo (o que abrange atos de investigação) e julgamento de civis, e isso excepcionalmente” (fl. 11, e-doc. 42).



    Sustentou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento de prova prescindível” (fl. 15, e-doc. 42) e que “compartilham de igual sorte as prorrogações das interceptações” (fl. 32, e-doc. 42).



    Argumentou que, “no período que compreende os dias 06 a 12 de setembro de 2018, inobstante a inexistência de autorização judicial, houve a interceptação de aproximadamente 838 (oitocentas e trinta e oito) ligações, o que se pode observar tanto através das mídias juntadas nos autos pela Corregedoria, como naquelas fornecidas à causídica. Outras gravíssimas inconsistências foram observadas durante a análise das interceptações, como o início da escuta de ao menos cinco linhas sem a prévia e exigida autorização judicial. Por derradeiro, além dos períodos acima descritos constatou-se, ainda, que diversas linhas foram interceptadas, por vários dias, mesmo após o termo final indicado em decisões judiciais que o autorizavam, ao longo da investigação, totalizando, neste caso, aproximadamente 81 (ligações)” (fls. 33-34, e-doc. 42).



    Asseverou que “em cada pedido de interceptação, novo ou de prorrogação a Corregedoria PM tratava de relacionar os agentes públicos autorizados a manipular as informações sigilosas que adviriam das escutas (...). De tal análise, percebeu-se que alguns dos agentes analisaram informações obtidas em período anterior à decisão que os autorizou” (fl. 36-37, e-doc. 42).



    Ponderou que “a correta aplicação do instituto da continuidade delitiva aos crimes militares demanda um exercício hermenêutico que vai além da aplicação literal do art. 80 do CPM e impõe, por conseguinte, a aplicação analógica da regra constante do art. 71 do Código Penal Comum também às infrações penais militares” (fl. 66, e-doc. 42).



    Ressaltou que “o recorrente merece ser absolvido de todas as imputações de organização criminosa, com fundamento na alínea ‘b’ e ‘e’, do artigo 439, do Código de Processo Penal Militar, haja vista as condutas narradas na denúncia, cotejadas com a prova dos autos, demonstrarem serem atípicos os fatos imputados ao recorrente” (fl. 74, e-doc. 42).



    Pediu “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade ou que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM” (fl. 81, e-doc. 42).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante defende que “o juízo de legalidade das posturas adotadas durante o trâmite do feito, não depende de qualquer revolvimento de arcabouço fático e probatório” (fl. 4, e-doc. 48) e que “tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 48).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de conferir o necessário trânsito ao apelo extremo manejado” (fl. 5, e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual, por a) parcialidade dos Juízes Militares; b) incompetência da Justiça Militar Estadual para produção de provas em detrimento de civis; e c) prescindibilidade e irregularidade de interceptação telefônica e de suas prorrogações. Busca-se também a absolvição do agravante por ausência de provas da materialidade delitiva e, subsidiariamente, a redução da pena pelo argumento de que, quanto à continuidade delitiva, deveria ser aplicada a regra do art. 71 do Código Penal, e não do art. 80 do Código Penal Militar.



    7. O agravante foi denunciado “como incurso no artigo 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/2013, artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06, artigo 305 e artigo 326 c.c. artigo 70, inciso II, alínea ‘I’, todos do Código Penal Militar, aplicando-se a regra do artigo 79 do Código Penal Militar entre os delitos diversos” (fl. 33, e-doc. 11).



    Em 5.12.2019, a Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, “por maioria de votos, condenou o Sd PM Fabio Martins Ferreira à pena de 47 (quarenta e sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses pela prática do delito de organização criminosa; 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, por duas vezes; 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias pela prática do delito de violação (pena já reduzida nos termos do artigo 79 do CPM); 34 (trinta e quatro) anos de reclusão pela prática do delito de concussão, por cinco vezes, no regime inicial fechado” (fl. 2, e-doc. 34).



    Contra a sentença, a defesa interpôs apelação criminal, arguindo, 



    “preliminarmente, nulidade do feito por suspeição dos juízes militares, ilicitude na interceptação telefônica; impossibilidade de a Justiça Militar Estadual decretar quebra de sigilo telefônico de linhas cadastradas em nome de civis; prescindibilidade das interceptações telefônicas para a apuração dos fatos; desrespeito à extensão dos períodos autorizados e atuação por agentes não autorizados na captação das interceptações.



    No mérito, sustenta a absolvição de Fabio Martins Ferreira da imputação das práticas de concussão, alegando não haver prova de que tenha concorrido para o cometimento dos delitos apontados, bem como a absolvição no que se refere às imputações de associação para o tráfico e organização criminosa, sob o fundamento de que os fatos perpetrados pelo acusado não constituem infração penal. 



    Pede a absolvição para os delitos de concussão com fulcro na alínea ‘c’ ou ‘e’, ambas do artigo 439 de CPPM e absolvição para os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa com fulcro na alínea ‘b’ ou ‘e’ do mesmo artigo. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada ao mínimo legal, com a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a observância do que preceitua o artigo 71 do Código Penal Comum, absorção dos crimes de associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa e concessão do direito de responder ao processo em liberdade” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    Em 25.5.2021, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena imposta a “23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado” (fl. 24, e-doc. 35). Estes os fundamentos do acórdão:



    “A primeira preliminar arguida sustenta suspeição dos juízes militares, especialmente em relação ao fato de terem os membros do Conselho questionado o Apelante de forma ríspida ou jocosa, indicando prévia antipatia e apontando evidente imparcialidade.



    Situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado.



    Prossegue com as preliminares arguindo ilicitude das interceptações telefônicas de civis autorizadas pela Justiça Militar, violando o art. 5º, LIII, da Constituição Federal; prescindibilidade das provas obtidas, ausência de fundamentação para a interceptação e desrespeito aos períodos autorizados, bem como o acesso de agentes não autorizados ao material colhido.



    Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural. 



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). 



    Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. 



    Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis.



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. 



    Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. 



    Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10" Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. 



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir à sociedade mas, tão somente, atendendo a interesses próprios e do crime organizado. 



    No mérito, melhor sorte não socorre ao militar denunciado. (...)



    As duas testemunhas supracitadas demonstraram, em suas declarações, o esquema geral que envolvia todos os presos na operação ora investigada. (...)



    Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros das equipes envolvidas, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região. Certamente a rotina no patrulhamento tinha por objetivo, não resguardar a sociedade, mas sim alimentar o esquema criminoso e auferir toda e qualquer vantagem possível, o que impede a arguição defensiva para absolvição nos delitos em que foi condenado.



    Entretanto, em relação ao quantum imposto na condenação e, ante voto majoritário precedente, proferido nos autos da Apelação nº 0000785-91.2019.9.26.0040 (7.831/19) e da Apelação nº 0000821-36.2019.9.26.0040 (7.866/19), acolho as argumentações para a redução da pena inicialmente imposta” (fls. 5-15, e-doc. 35).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. O Tribunal de origem afastou o argumento de parcialidade dos Juízes Militares pelo fundamento de que “a simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo” (fl. 5, e-doc. 35).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, sobre a imparcialidade dos Juízes Militares, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exceção de suspeição. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que rejeitou a exceção de suspeição. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.540.672-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    10. A tese de incompetência da Justiça Militar estadual para produção de provas em detrimento de civis também não merece prosperar. Extrai-se dos autos eletrônicos que as interceptações telefônicas foram autorizadas por juiz competente com finalidade de averiguação de crimes militares. Para a apuração desses crimes, civis foram alvo de interceptação telefônica. Todavia, “as investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara” (fl. 5, e-doc. 35).



    Neste caso, descabe cogitar-se de nulidade processual, pois o Tribunal de origem transferiu para a autoridade responsável as investigações pertinentes aos civis, de modo que houve apenas o processamento e julgamento de militares no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República.



    Ademais, consta do acórdão recorrido que “de todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que as interceptações telefônicas foram autorizadas para a investigação de crimes militares e de que apenas militares foram processados e julgados pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento” (ARE n. 1.503.453-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).



    11. Sobre a alegação de prescindibilidade e irregularidade da interceptação telefônica e de suas prorrogações, o Tribunal de origem assentou: “Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10ª Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido” (fl. 8, e-doc. 35).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, sobre a imprescindibilidade e regularidade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    12. Sem razão o recorrente em relação à tese de absolvição por insuficiência de provas sobre materialidade delitiva. Extrai-se do acórdão recorrido que “todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros das equipes envolvidas, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região” (fl. 14, e-doc. 35).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    13. Sobre o pedido de redução da pena pelo argumento de que, quanto à continuidade delitiva, deveria ser aplicada a regr